Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VÍNCULO SOCIOAFETIVO SEM PARENTESCO DIRETO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização para que criança de 8 anos visitasse o apenado, com fundamento na ausência de parentesco direto e não enquadramento nas hipóteses excepcionais previstas nas portarias da SEAPE e da VEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o vínculo socioafetivo entre o apenado e a criança sob sua guarda permite o ingresso desta, menor de 18 anos e sem vínculo de filiação, no estabelecimento prisional para fins de visitação, à luz das normas legais e infralegais que regulam o direito de visita de menores no sistema penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato normativo do diretor do estabelecimento, com fundamento no parágrafo único do referido dispositivo.
4. A Portaria no 8/2016, da VEP/DF, permite a entrada de menores de 18 anos no sistema prisional exclusivamente para visitar pai ou mãe presos, desde que acompanhados por representante legal.
5. A Portaria no 199/2022 da SEAPE confirma a limitação da entrada de crianças que não sejam filhos, netos ou enteados do preso, restringindo essas visitas a datas específicas e com exigências de cadastro.
6. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 64, do Código Penitenciário do DF, restabeleceu o regime anterior mais restritivo, que não contempla parentes em linha colateral ou vínculos socioafetivos como hipótese autorizativa para visitas.
7. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, deve preponderar sobre o direito do preso à visitação, especialmente quando não há demonstração de excepcionalidade concreta ou comprometimento à ressocialização do apenado.
8. O agravante recebe visitas de outros familiares, o que preserva os vínculos afetivos necessários ao processo de reintegração social, inexistindo violação ao seu direito constitucional de assistência familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII e art. 227; LEP, art. 41, X e parágrafo único; Portaria VEP/DF no 8/2016; Portarias SEAPE no 199/2022 e no 200/2022.